Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-20.2019.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-20.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 993.403.801-34 (APELANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), CLEONICE APARECIDA ANTUNES GUIOTTI - CPF: 406.362.831-00 (APELADO), BEATRIZ BARILLI SA - CPF: 001.147.961-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 967 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento, condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios. A Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve a análise da validade do julgamento antecipado da lide, diante da alegação de cerceamento de defesa, e a adequação do depósito parcial do valor devido em ação de consignação em pagamento.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau seguiu o entendimento consolidado no Tema 967 do STJ, que estabelece que o depósito insuficiente em ação consignatória conduz à improcedência do pedido, por não extinguir a obrigação.
4. Além disso, o julgamento antecipado da lide está respaldado pelo artigo 355, inc. I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, considerando-se suficientes as provas documentais constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "O depósito parcial em ação de consignação em pagamento não extingue o vínculo obrigacional e conduz à improcedência do pedido. O julgamento antecipado da lide é cabível quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do julgador."

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC/2015, arts. 355, inc. I, 370, 371; CC, arts. 334-339.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.108.058/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 10/10/2018 (Tema 967).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Keila Batista dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos
Ação de Consignação em Pagamento
, por ela ajuizada em desfavor de
Cleonice Aparecida Antunes Guiotti, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, tão somente, a ocorrência de cerceamento de defesa, no caso, porque o Juízo Singular não lhe oportunizou a produção de prova testemunhal requerida.

Alega que a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos com a determinação de designação de audiência de instrução e julgamento.

A Recorrida apresenta contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 215154721).

Diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, no ato de interposição do Apelo, foi determinada a intimação da Apelante para pagamento em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, conforme despacho de id. 225542192.

De acordo com a certidão de id. 228738183, o pagamento foi devidamente efetuado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Keila Batista dos Santos
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos
Ação de Consignação em Pagamento
, ajuizada por ela em desfavor de
Cleonice Aparecida Antunes Guiotti.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que Keila Batista dos Santos ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento em desfavor de Cleonice Aparecida Antunes Guiotti, alegando que, em março de 2015, as partes firmaram o contrato de compra e venda do Lote 04, da Quadra 24, com área de 375,00m2, localizado na Rua III,

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

Expôs que a forma de pagamento ajustada foi em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, de igual valor, com vencimento para todo dia 10 (dez), mediante boleto bancário.

Além disso, houve ainda um sinal pago na data da assinatura do contrato, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduziu que efetuou os pagamentos dos boletos que lhe haviam sido entregues, no entanto, quando solicitou os demais boletos aos vendedores não conseguiu retorno.

Argumentou que chegou ao seu conhecimento que o lote havia sido vencido para outra pessoa, sem a sua anuência, o que fez com que a Apelante entrasse em contato com os vendedores, para receber outro lote como permuta daquele, o Lote 01, da quadra 15 da Rua III.

Diante do ocorrido, propôs a ação de consignação em pagamento, a fim de depositar, em juízo, o valor mensal de R$ 402,30 (quatrocentos e dois reais e trinta centavos), dano à causa o importe de R$ 11.292,45 (onze mil e duzentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Em sua contestação, a Apelada alegou que o depósito requerido pela parte autora não correspondia ao valor integral e pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Além disso, sustentou que a narrativa da Apelante não condizia com a realidade, pois não houve pagamento de sinal, e o combinado quanto à quitação do valor foram 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 416,51 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), com a primeira para 10/03/2015 e a última para 10/02/2019.

Argumentou, também, que todos os boletos foram entregues à Apelante, cuja desídia desencadeou a falta de pagamento, e pleiteou pela correção do valor da causa para R$ 18.408,74 (dezoito mil quatrocentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

A Recorrente pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, para oitiva de testemunhas, no entanto, a Juíza Singular entendeu que a causa não demandava dilação probatória e proferiu a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação da Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada Keila Batista dos Santos recorre.

Vislumbra-se do conjunto fático-jurídico dos autos que a questão não é de grande complexidade e, inclusive, envolve matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp
1.108.058/DF
, sob a égide dos recursos repetitivos e que resultou no Tema 967 daquela Corte de Vértice.

No que se refere ao argumento de cerceamento de defesa, verifica-se que a razão não acompanha a Apelante, pois a natureza da ação de consignação em pagamento consiste no pagamento de débito existente devido à injusta negativa de recebimento pelo credor, alegação já desconstituída pela Recorrida em sua peça contestatória.

Nos argumentos da petição inicial, a Recorrente alegou resistência da Apelada em fornecer os boletos para efetivação do pagamento, nos termos ajustados no contrato, o que desencadeou a configuração de sua inadimplência.

Acontece que a Apelada demonstrou, na contestação, que todos os Boletos referentes às parcelas ajustadas no contrato, de
10/03/2015 à 10/02/2019,
foram entregues à Recorrente, logo, cumpriu seu ônus de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora da ação, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Além disso, foi capaz de demonstrar que a Apelante não depositou o valor integral do débito, pois depositou o que entendia como devido e não o que efetivamente devia, o que chama ao feito a aplicação do precedente qualificado do STJ, Tema 967, dos recursos repetitivos, cuja tese estabelece:
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

Eis a ementa do julgamento mencionado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS.
MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.

1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: -
"Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (STJ. REsp n. 1.108.058/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região). Relatora para acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 10/10/2018. Publicação: 23/10/2018). Sem negrito no original.

No caso em tela, demonstrado que, na verdade, o valor devido pela Apelante era de R$ 18.408,74 (dezoito mil e quatrocentos e oito reais e setenta e quatro centavos) e não R$ 11.292,45 (onze mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme alegado, bem como que a parte depositou somente os valores referentes
às parcelas que entendia devidas, sendo que a ação foi ajuizada após o vencimento da última prestação ajustado no contrato (ids. 215151288/215151292; 215154653; 215154689), o que lhe impunha o dever de depositar o total do montante inadimplido, conforme ajustado no negócio jurídico, certamente, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva, não havendo que se falar em reforma do ato sentencial impugnado.

Diante dessas considerações, importante consignar que
, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento, mencionando, inclusive, que:

“A matéria em questão demanda apenas interpretação legal e seu deslinde independe de outras provas a serem produzidas, tratando-se de questão unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de provas em audiência, merecendo o feito julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
(Id. 215154703).

Tendo em vista que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, cuja solução dos pontos controvertidos dependem de suas análises, sob o crivo da legislação que regulamenta o negócio jurídico entabulado entre as litigantes e a ação de consignação em pagamento.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Keila Batista dos Santos e mantém-se incólume da sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024